Tribunal: TJDFT
Processo: 0748643-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748643-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MEIRE LEITE COSTA, ISTAEL DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: YDUQS PARTICIPACOES 2 LTDA. DESPACHO Ciente dos memoriais. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator